Tribunal: TJBA
Processo: 8057495-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057495-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE SILVA SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): EDUARDO CHALFIN EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível da parte autora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos descontos indevidos, arbitrando indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e autorizando a compensação recíproca com o crédito originário depositado na conta bancária do consumidor (R$ 10.199,54). A insurgência recursal cinge-se à irresignação contra a compensação deferida e aos pleitos de majoração do abalo anímico e da verba honorária de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) a adequação do julgamento monocrático perante o permissivo legal; (ii) a imperatividade jurídica da compensação de valores oriundos de pacto nulo para fins de escoimar o locupletamento indevido; (iii) a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais; e (iv) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao teto normativo. III. Razões de decidir 3. A tutela jurisdicional prestada unipessoalmente ampara-se hígida e escorreitamente na jurisprudência sedimentada (art. 932, V, do CPC), restando superada qualquer pretensa mácula à colegialidade pela interposição do vertente recurso. A decretação de nulidade do negócio jurídico encerra eficácia ex tunc, impondo o irrestrito retorno das partes ao status quo ante. A autorização de compensação dos valores incontroversamente creditados na conta da parte consumidora consubstancia imperativo de justiça com o escopo inarredável de coibir o enriquecimento sem causa, encontrando supedâneo no art. 884 c/c art. 368, ambos do Código Civil. O arbitramento do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reflete a percuciente subsunção dos fatos aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à índole punitivo-pedagógica da reparação civil sem redundar em enriquecimento ilícito, em alinhamento irrepreensível com os precedentes deste Sodalício. O percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais perfaz remuneração condigna ao labor técnico desempenhado, não despontando complexidade extraordinária a arrimar a fixação no patamar máximo. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida in totum. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.